Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-34.2013.8.11.0053
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-34.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 024.265.751-66 (APELADO), RAUL AUGUSTO ALVES - CPF: 396.451.421-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
contra a sentença (Id. 14623469) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer (com pedido expresso de tutela de urgência)
.

Assegura que, por se tratar de medicamento e de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
não há de se falar em obrigatoriedade única do Município em garantir ao cidadão isoladamente o acesso a Saúde, cabendo principalmente ao Estado o provimento de tal direito
”.

Contrarrazões (Id. 14623492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 22429984), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, e pelo que mais consta dos autos, julgo procedentes os pedidos aduzidos por Katia de Almeida Pereira em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger, para determinar à parte requerida providencie os medicamentos de que carece a requerente, descritos na prefacial, pelo tempo necessário, ainda que para tanto tenha que contratar fornecedor particular e sem licitação. Por conseguinte torno definitiva a antecipação de tutela de fl. 16/17, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do ar. 269, I, do Código de Processo Civil.

Em caso de inércia, poderá ser decretada a penhora de ativos financeiros da parte requerida.

Inaplicável a regra do art. 475, I, do CPC, frente às disposições do § 2º, da respectiva regra.

Sem custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. (Id. 14623469, fls. 5/6).

Kátia de Almeida Pereira, apresenta
bronquite crônica
, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento
Alenia
®
, na quantidade de um (1) comprimido por dia, conforme prescrição médica:

[...] Atesto que a paciente acima necessita de uso contínuo das seguintes medicações:

Alenia formoterol + budesonida. Na posologia de 1 comprimido ao dia. Portadora de patologia CID J45. Tempo ad eternum. [...]. (Id. 14623458, fls. 2).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020